Tribunal: TJBA
Processo: 8028750-84.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8028750-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: KATIANE JAMILE AMANCIO e outros Advogado(s): KATIANE JAMILE AMANCIO IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIÉ Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por descumprimento de medidas protetivas no contexto de violência doméstica, com alegação de inidoneidade da fundamentação do decreto prisional e excesso de prazo na custódia. A prisão preventiva foi decretada com base em decisão fundamentada, posteriormente reavaliada em pedido de revogação. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, suficiente para justificar a medida extrema; e (ii) saber se há excesso de prazo capaz de caracterizar constrangimento ilegal, diante da duração da prisão cautelar. III. Razões de decidir O decreto prisional indicou a necessidade de garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, com base no descumprimento de medidas protetivas, ameaças de morte e tentativa de intimidação da vítima com envolvimento de terceiros ligados a facções criminosas. A fundamentação demonstrou, de forma concreta, a periculosidade do agente e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. A alegação de excesso de prazo não prospera, pois a última reavaliação da custódia ocorreu há menos de 90 dias, dentro do prazo legal (CPP, art. 316, p.u.), e o processo tramita regularmente. As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, bons antecedentes, residência fixa) não afastam a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais. IV. Dispositivo Ordem denegada. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8028750-84.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente R. S. N. e como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da 1ª. Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Desembargador Relator, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR